Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL Gabinete da Desembargadora VERA ANDRIGHI Número do processo: 0706278-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUCAS WALLANS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - CEAJUR impetrou o presente habeas corpus em favor de LUCAS WALLANS SANTOS contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança fixada em R$ 2.000,00. O paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de dano qualificado contra o patrimônio público (art. 163, inc. III do CP). A impetrante alega que o paciente não possui condições de pagar a fiança; e que o e. STJ, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 568.693, adotou o entendimento de que deve ser determinada a soltura de todos os pacientes que forem beneficiados com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança. Verifica-se, após análise da documentação juntada ao presente habeas corpus, que o paciente apesar de afirmar que aufere renda diária de R$ 100,00, não informou sua profissão, área profissional que atua, ou comprovou essa renda alegada, o que impossibilita a análise da hipossuficiência alegada. Além disso, há notícia de que sua prisão decorreu da prática de crimes em situação de violência doméstica, e não há nos autos notícia desse inquérito policial inicialmente instaurado. Diante do exposto, intime-se a impetrante para que comprove a alegada hipossuficiência do paciente para o pagamento do valor da fiança, e para que junte aos autos o inquérito policial instaurado para a apuração dos crimes praticados pelo paciente em situação de violência doméstica. Brasília-DF, 2 de março de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora Plantonista